Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto PRISCILA PEREIRA MENDES NASCIMENTO em face da decisão interlocutória, preferida nos autos de ação de conhecimento que move em face VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA e SABEMI SEGURADORA SA., que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida, nos seguintes termos: (...) No caso dos autos, a autora narrou na petição inicial situação fática não comprovada ainda nos documentos que juntou. Com efeito, para que se possa atingir a ré SABEMI, com a cessação dos descontos referentes ao contrato celebrado entre a autora e a SABEMI, é preciso comprovar, de alguma forma, que a VAN GOGH, a quem se atribui a fraude (dolo), era correspondente da SABEMI. Somente assim seria possível, em tese, em sede de tutela antecipada e sem a manifestação da parte contrária, aventar-se de responsabilizar também a SABEMI pelos atos da VAN GOGH. Por ora, há nos autos apenas o contrato de reconhecimento de dívida celebrado com a primeira ré, Van Gogh (ID 86260644). Não há nada que vincule a VAN GOGH à SABEMI, pois a autora não juntou o contrato referente à primeira negociação com a primeira ré, Van Gogh, em que esta teria se comprometido a quitar o empréstimo contraído com o Banco do Brasil, tampouco juntou documentos comprobatórios de que a VAN GOGH contraiu empréstimo junto à SABEMI em seu nome. Ademais, para suspender descontos decorrentes de um contrato firmado entre a autora e a SABEMI, é imprescindível que esse contrato esteja juntado aos autos, para que se analise o alcance e os efeitos que a tutela pleiteada gerará na relação jurídica que se pretende atingir, o que a autora também não fez. As mensagens de whatsapp apenas indicam indícios de dolo da VAN GOGH, mas não dão completude probatória suficiente para a aferição da probabilidade do direito alegado em relação à SABEMI. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Alega a agravante, em síntese, que foi abordada por preposto da pessoa jurídica Van Gogh Investimentos Ltda, a qual lhe ofereceu um suposto serviço de portabilidade de empréstimo consignado, que tinha junto ao Banco do Brasil. Diz que a oferta consistia em promover a redução de prestações contratuais de empréstimo consignado contratado pela autora com o Banco do Brasil S.A. e que, anuiu com referido acordo. Aduz que, posteriormente, foi comunicada pela primeira agravada Sabemi Seguradora S.A., a contratação de mútuo bancário em seu nome, mediante consignação em folha de pagamento, no total de R$64.803,44 (sessenta e quatro mil oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos), depositando esse valor na conta bancária da consumidora. Afirma que recebeu o dinheiro e o tranferiu para a conta bancária da Van Gogh Investimentos Ltda, que se comprometeu a quitar o empréstimo junto ao Banco do Brasil ou a restituir-lhe, em caso de demora na quitação do empréstimo tomado com o Banco do Brasil S.A., o exato valor do empréstimo contratado com a SABEMI. Informa que a empresa Van Gogh Investimentos Ltda não realizou a quitação do empréstimo junto ao Banco do Brasil, e que pagou apenas as parcelas do reembolso prometido no período de maio a dezembro de 2020, mas deixou de realizar os pagamentos a partir de então, e que vem arcando sozinha com as parcelas de ambos os empréstimos. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para seja para que seja determinada a imediata cessação dos descontos realizados pela ré Sabemi Seguradora S.A. na folha salarial da autora, vinculados ao mútuo bancário n. 545157-0, até análise final do presente feito. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Preparo (ID 24513903). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Não identifico a probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. O exame da narrativa da agravante e dos termos do contrato acostado (ID 24513904 - pág. 22/25), em um primeiro eixo de análise, delimita uma estranha pactuação de portabilidade de valores onde, inicialmente, a própria agravante e o agente financeiro destinatário dos valores (Van Gogh Investimentos Ltda) estariam imbuídos do espírito lucrativo na transação bancária, sem que se possa, de forma aparente, atribuir à Sabemi Seguradora S.A., segunda agravada, a responsabilidade pelas imputações decorrentes do ajuste firmado entre aquelas partes. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da medida pleiteada, impõe-se privilegiar o contraditório regular no processamento do recurso, a fim de possibilitar o maior aprofundamento da cognição acerca dos eventos noticiados pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora